Tribunal: STF
Processo: ACO 3610
Classe: ACO
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Agravos internos em ação cível originária. Direito Constitucional e Tributário. 2. Agravo da União. 3. Programa Especial de Regularização Tributária (PERT). Lei 13.496/2017. 4. Apuração do crédito decorrente do prejuízo fiscal e da base de cálculo negativa da CSLL. 5. Competência do Supremo Tribunal Federal (art. 102, I, f, da CF). Existência de conflito federativo apto a abalar o pacto federal. 6. Perda superveniente de interesse processual. 7. Inexistência. Cumprimento do objeto da lide por força de determinação judicial (decisão de mérito). 8. Aditamento da exordial. 9. Alteração decorrente do contexto fático da lide (forma de compensação efetuada pela ré) e dos provimentos jurisdicionais que foram determinados na demanda. 10. Interpretação dos pedidos. Boa-fé e conjunto da postulação. 11. Direito à utilização da alíquota de 20% (vinte por cento), em vez de 9% (nove por cento), para apuração do crédito. Sistemática prevista na Lei 13.496/2017 (Pert) não implementada pela União. 12. Eventuais entraves administrativos que não podem servir de empecilho para que o ente subnacional usufrua das benesses previstas na Lei 13.496/2017. 13. Quitação da diferença de 11% (onze por cento) pelo autor. Crédito do Estado de Alagoas incontroverso nos autos. 14. Compensação pela União, do valor pago pelo Estado de Alagoas, com débitos previdenciários do Poder Legislativo Estadual. 15. Impossibilidade. Compensação realizada pela União que, por se tratar de débito relativo a outro Poder com autonomia administrativa e financeira própria, por vias transversas extinguiu o direito do autor (Estado de Alagoas). 16. O Poder Executivo não dispõe de meios para ingerir na execução orçamentária dos demais órgãos autônomos, sob pena de violação ao princípio da separação de poderes, e da autonomia financeira, orçamentária e administrativa dos Poderes do Estado (art. 2º e 60, §4º, III, da CF). 17. Precedentes: RE 770.149 (tema 743 da repercussão geral). ADIs 7.047 e 7.064. Inconstitucionalidade da “compensação compulsória”. 18. Direito de compensação do valor reconhecido administrativamente pela Receita Federal, com os débitos vencidos e vincendos do Poder Executivo Estadual. 19. Agravo do Estado de Alagoas. Honorários advocatícios. 20. Compensação que implica anulação recíproca de créditos e débitos. Valor da causa indeterminado. 21. Apreciação equitativa dos honorários sucumbenciais. Possibilidade. 22. Agravos internos desprovidos. 23. Majoração dos honorários advocatícios devidos pela União (art. 85, § 11, do CPC).